Tribunal: TJES
Processo: 5007941-64.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007941-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA GAURINK DIAS FUNDAO
RECORRIDO: BARBARA DA SILVA MATOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5007941-64.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALERIA GAURINK DIAS FUNDAO

Advogado do(a) RECORRENTE: VALERIA GAURINK DIAS FUNDAO - ES13406-A

RECORRIDO: BARBARA DA SILVA MATOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA CITAÇÃO. RÉ PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECEBIDO POR TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5007941-64.2023.8.08.0048

Recorrente: VALERIA GAURINK DIAS FUNDAO

Recorrido: BARBARA DA SILVA MATOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Decisão de ID 8384646 determinando a intimação da parte recorrente para manifestar-se quanto eventual nulidade de citação, visto que o AR de citação retornou assinado por terceiro.

Devidamente intimada a parte recorrente quedou-se inerte (ID. 10557314).

A presente ação visa a cobrança de honorários advocatícios contratuais. Foi expedida carta de citação a qual foi entregue no dia 28/07/2023 e recebida por pessoa denominada Creuza Clara da Silva (ID. 7300817) e, posteriormente, ante a redesignação da audiência, foi expedida carta de intimação da parte ré a qual foi entregue no dia 27/09/2023 e recebida novamente pela Sra. Creuza Clara da Silva (ID. 7300826).

Sentença ao ID. 7300829 declarando a revelia da parte ré e julgando improcedente o pedido autoral.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a qual foi dada oportunidade a parte recorrente se manifestar, passo a análise da validade da citação da parte ré.

O CPC/15 traz a regra no sentido de admitir como válida, a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, contudo, essa é a regra para pessoas jurídicas, devendo as pessoas físicas ser citadas em mãos próprias.

Assim, tenho que a recorrida não foi validamente citada, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa estranha à lide. Nesta esteira, a regra no ordenamento jurídico pátrio é a citação pessoal do réu, ainda que esta seja realizada por correio.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio TJES e TJMG:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-56.2020.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : PORTO SEGURO VEICULOS LTDA. ADVOGADO : MARIO JORGE MARTINS PAIVA. RECORRIDO : ROGERIO ARAUJO SANTOS. MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. REVELIA. CARTA CITATÓRIA RECEBIDA POR TERCEIRO. NULIDADE.
1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. Precedentes do STJ.
2. A possibilidade de recebimento da correspondência por funcionário responsável só é admitida para os casos de citação de pessoas jurídicas, à luz do que prevê o § 2o, do art. 248, do CPC/15. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Agravo de instrumento 5004065-56.2020.8.08.0000. Des SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 26/Oct/2021) (original sem destaque)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DO CITANDO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECEBIDA POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Segundo o art. 248 do CPC, a citação de pessoa física se dá com a entrega da carta diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato (art. 280), ao passo que, em relação à pessoa jurídica, a carta de citação pode ser recebida por terceira pessoa, nos termos do § 2º do art. 248.
2) À luz da teoria da aparência, deve ser presumido o recebimento da carta devidamente endereçada ao efetivo endereço da pessoa jurídica. 3) Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento Número: 5005481-54.2023.8.08.0000. Des JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 14/Nov/2023) (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIROS - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA -
Sem a citação do réu a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide de todos os requeridos padeça de vício de nulidade insanável.
- Realizada citação via correio, o aviso de recebimento deve ser assinado pessoalmente pelo demandado, sob pena de nulidade, nos termos do que dispõe o art. 223, parágrafo único, do CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0429.13.000464-2/001 - COMARCA DE MONTE AZUL - APELANTE(S): BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - APELADO(A)(S): EDIMEIA MARIA ANTUNES, FRANCIANE DOS SANTOS FREITAS ANTUNES, FREITAS E ANTUNES CONFECÇÕES LTDA - ME (TJMG - Apelação Cível 1.0429.13.000464-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) (original sem destaque)

Cabe destacar que a citação não é mera formalidade, mas a forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais relevantes do nosso ordenamento jurídico processual, quais sejam: ampla defesa e contraditório.

Desta forma, considerando-se a violação do devido processo legal pela invalidade da citação levada a efeito nos autos, é de rigor que os atos praticados após tal ato tenham a nulidade declarada.

Diante do exposto, de ofício, reconheço a nulidade de citação da parte ré e, consequentemente, declaro a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após a citação inválida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem condenação em custas, honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)